Tribunal: TJDFT
Processo: 0726949-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0726949-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por MARCOS ANTÔNIO DE BRITO COSTA, contra r. decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 28395728 - Pág. 13-14), que indeferiu o pedido de remição da pena em razão de sua aprovação no ENEM e no ENCCEJA, por já ter o reeducando concluído o ensino médio em momento anterior à realização do exame de certificação. Nas razões recursais (ID 28395728 - Pág. 2-12), a Defesa sustenta que o agravante empregou esforço a fim de obter aprovação em exame nacional e que se “dedicou incansavelmente nos estudos por diversas horas até conseguir a aprovação nos referidos exames”. Aduz que as horas de estudo proporcionaram ao agravante “acréscimo intelectual e reciclagem, bem como o estimularam a executar curso superior”. Ressalta que a Resolução n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que a aprovação total no ENEM ou no ENCCEJA confere o direito de 50% (cinquenta por cento) da carga horária do ensino médio, o que totaliza 1.200 horas. Aponta que o Superior Tribunal de Justiça entende no sentido de ser possível interpretação analógica in bonam partem da norma prevista no art. 126 da Lei de Execuções Penais, a fim de conceder remição aos apenados que obtiverem aprovação nos referidos exames. Destaca que “não conceder a remição por aprovação no ENEM e/ou ENCCEJA para o preso que já possui ensino médio completo é desprestigiar o estudo, e fomentar a ociosidade no cárcere, notadamente quando o interno ainda não é pós-doutor, aliás, sequer tem nível superior”. Quanto à progressão antecipada da pena, argumenta que a previsão para progressão para o regime aberto está prevista para o dia 7 de dezembro de 2021. Assevera que todos os benefícios externos foram concedidos ao agravante e que, caso sejam remidos os dias referentes às aprovações no ENCCEJA e no ENEM, o recálculo da pena resultará no requisito objetivo de antecipação da progressão para antes do dia 30/06/2021, data estipulada pelo juízo da VEP para progressões antecipadas do regime semiaberto para o aberto. Ao fim, requer a homologação das remições tendo em vista a aprovação no ENCCEJA e no ENEM, com acréscimo de 133 dias; que os referidos exames sejam abatidos das penas; e que seja recalculada a liquidação de pena para fins de progressão de regime, conforme decisão nos autos n. 0401846- 72.2020.8.07.0015. O Ministério Público em contrarrazões (ID 28395928 - Pág. 149-156), oficia pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo. Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 28395728 - Pág. 268) por seus próprios fundamentos. A 5a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 28865411). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto não foi instruído suficientemente com os documentos indispensáveis à análise recursal. O recurso de agravo em execução penal está previsto no art. 197 da LEP e, por não estabelecer rito próprio, aplica-se, por analogia, o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Sob esse prisma destaca-se que o art. 587 do CPP preceitua que é necessária a formação de instrumento para o conhecimento do recurso pelo Tribunal. Nesse sentido: O agravo em execução, previsto no artigo 197, da LEP, segue o rito processual do recurso em sentido estrito. É ônus da parte indicar as peças para traslado. A ausência de cópia da decisão recorrida e de outros documentos fundamentais para o entendimento da controvérsia obsta o conhecimento do recurso. (Acórdão n.919672, 20160020002274RAG, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 11/2/2016, DJE: 24/2/2016; grifo nosso). No caso dos autos, o agravante não indicou as peças para traslado, sendo que está ausente documento fundamental para aferir a tempestividade do recurso. Como salientado pelo Ministério Público em contrarrazões, o agravante não fez constar do instrumento a certidão de sua intimação acerca de decisão combatida. Ademais, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que a decisão combatida foi proferida no dia 8 de abril de 2021, consoante Mov. 204.1, e consta certidão atestando: “decorrido prazo de MARCOS ANTONIO DE BRITO COSTA p/ advgs. De MARCOS DE BRITO COSTA referente ao evento (seq. 204) PEDIDO NÃO CONCEDIDO (09/04/2021) e ao evento de expedição seq. 209”. Desta forma, a formação do instrumento sem a certidão de intimação da decisão e a comprovação da tempestividade impossibilita a análise dos pleitos formulados no presente agravo. Resulta clara, portanto, a deficiência formal do recurso, no que se refere à formação do instrumento. O recorrente terminou por inviabilizar o exame dos pedidos formulados. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de agravo em execução, porque manifestamente inadmissível, diante da ausência dos documento indispensável ao juízo de prelibação do recurso, a ensejar o reconhecimento de sua irregularidade formal. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador